Tribunal: STF
Processo: HC 53728
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
PROCEDIMENTO SUMARIO. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A
AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, PERANTE A AUTORIDADE
POLICIAL QUE EXPEDIRA A PORTARIA. ATO REALIZADO, NA PRESENCA DO
ADVOGADO CONSTITUIDO, NO MESMO DIA DA QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO (CPP.,
ART. 533, PARAGRAFO 3). PRESUNÇÃO DE QUE TERIA ELE CIENCIA DA
AUDIENCIA. AUDIENCIA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.